Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732644-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA TURINI DA CUNHA, INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA TATIANA TURINI LTDA AGRAVADO: EDER JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA TATIANA TURINI LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0708346-55.2022.8.07.0001, não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos (ID 164981428 do processo originário): “Trata-se de ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais, ajuizada por EDER JÚNIOR OLIVEIRA DE SOUZA em face de TATIANA TURINI DA CUNHA, INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA TATIANA TURINI LTDA – ME e HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA, em fase de saneamento e de organização. Narra o autor, em síntese, que contratou a cirurgiã plástica Tatiana Turini da Cunha para a realização de procedimento cirúrgico denominado rinoplastia, porque desejava “empinar a ponta de seu nariz”. Em consulta realizada nas dependências do Instituto de Cirurgia Plástica Tatiana Turini LTDA (segundo réu), ajustaram o preço de R$ 13.080,00. Relata que, na data de 10 de setembro de 2019, no Hospital da Plástica DF LTDA (terceiro réu), Tatiana operou o seu nariz. Imediatamente após a cirurgia, a médica retirou a tala de sustentação de seu nariz, mencionando que ela era grande, e conseguiu colocar uma tala menor apenas depois de 40 minutos, período durante o qual o nariz permaneceu sem a tala de sustentação. Prossegue relatando que, alguns dias após a cirurgia, quando os pontos foram retirados, percebeu que seu nariz continuava como antes e, ainda, surgira uma assimetria na narina esquerda. Afirma que expôs à primeira requerida o seu descontentamento com o resultado da cirurgia e ela prescreveu sessões de preenchimento no nariz, a serem feitas a cada três meses. Acrescenta que a diferença entre as narinas persistiu e Tatiana concordou em realizar uma segunda cirurgia, destinada à correção da primeira, cobrando apenas os valores necessários ao custeio da sala, dos materiais e dos fios. Alega que, após a cirurgia, desenvolveu um quadro de transtorno de ansiedade generalizada e, perdendo a confiança na médica ré, optou por não submeter-se à segunda rinoplastia. Declara que ele e a primeira requerida acordaram que esta não descontaria os cheques pós-datados para 10 de maio de 2019 e 10 de abril de 2020, mas esta ajuizou ação monitória em desfavor dele, cobrando os valores estampados nesses cheques. Tece arrazoado jurídico, argumentando que, tratando-se de cirurgia plástica embelezadora, a obrigação assumida pelo profissional médico é de resultado. Ao final, pede: a) A condenação dos réus a restituírem todo o valor gasto com o pagamento da cirurgia (R$ 13.080,00); b) A condenação dos réus ao pagamento de R$ 19.750,00, valor da cirurgia necessária para a completa reparação do nariz, a ser atualizado desde a expedição do orçamento até o efetivo pagamento; c) A condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00; d) A condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos estéticos no importe de R$ 15.000,00; e) A condenação dos réus à obrigação de fazer consistente em fornecer a nota fiscal de R$ 1.000,00 referente ao serviço de anestesia, e as demais notas fiscais dos serviços médicos e hospitalares que lhe foram prestados; f) A concessão da gratuidade da justiça. À inicial junta documentos. A representação processual da parte autora está regular (ID 122024274). Concedida ao autor a gratuidade da justiça (ID 123217594). O autor apresentou novo orçamento de cirurgia (ID 129915805). A autocomposição mostrou-se inviável (ID 148110810). Citados (IDs 124371047 e 124371049), os réus Tatiana Turini da Cunha e Instituto de Cirurgia Plástica Tatiana Turini LTDA apresentaram contestação (ID 150444946), em que arguem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Instituto, ao argumento de que este não tem qualquer relação com a cirurgia plástica objeto da demanda. Impugnam o pedido de gratuidade da justiça, sustentando que o autor é proprietário de salões de beleza localizados na Asa Sul, área nobre de Brasília, e que os extratos bancários por ele apresentados remontam ao ano de 2020, quando os serviços prestados pelo autor estavam afetados pela crise decorrente da pandemia. No mérito, confirmam o ajuizamento de ação monitória para cobrar os dois cheques emitidos pelo requerente e prescritos antes da efetiva cobrança, refutando a alegação de que combinaram com o autor, informalmente, que não cobrariam tais valores. Asseveram que, logo após a cirurgia, não se coloca tala de sustentação no nariz, tão somente tala de proteção contra traumas e choques. Sustentam que a cirurgia alcançou o resultado almejado pelo autor e que forneceram as sessões de preenchimento do nariz como um favor ao requerente. Alegam que o autor se queixou do resultado do procedimento após apenas três meses da sua realização, quando o período médio para que o nariz atinja o resultado cirúrgico esperado é de doze meses. Apontam que, após as sessões de preenchimento, o autor disse ter amado o trabalho realizado, mas, dois meses depois, tornou a contatar Tatiana, expondo a insatisfação com o resultado do procedimento. Defendem que a preocupação do requerente não tem relação direta com a rinoplastia realizada, mas decorre de uma “eterna insatisfação do Sr. Eder com sua imagem pessoal”. Confirmam a oferta de nova cirurgia ao autor, “para tentar afinar e levantar ainda mais o nariz do amigo”, mediante o pagamento apenas dos custos da sala, dos materiais e fios. Sustentam que Tatiana concordou em realizar novo procedimento no autor em razão da amizade que com ele mantinha, mesmo certa de que não cometera nenhum equívoco. Alegam que Tatiana dispôs-se a devolver R$ 4.880,00 a Eder, valor correspondente ao que ela recebeu pela cirurgia. Sustentam a inexistência de culpa por parte de Tatiana e ressaltam o êxito da cirurgia e a ausência de dano estético. Aduzem que a assimetria entre as narinas, alegada pelo autor como fruto da cirurgia, já existia anteriormente. Refutam a ocorrência de danos morais, pela ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os abalos psicológicos vivenciados pelo autor. Pedem, por fim, a improcedência dos pedidos. Citado (ID 124371048), o réu Hospital da Plástica DF LTDA – ME apresentou contestação (ID 150461956), arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a médica que executou a cirurgia não possui qualquer vínculo empregatício ou de subordinação com o hospital. Narra que a ré Tatiana se vale do centro cirúrgico do Hospital da Plástica esporadicamente, para operar pacientes que a procuram diretamente. Quanto à nota fiscal referente ao serviço de anestesiologia, objeto de um dos pedidos formulados pelo autor, declara que já foi disponibilizada e consta dos autos no ID 122024277. Impugna o pedido de gratuidade da justiça, pois o autor não apresentou extratos de todas as contas bancárias que possui, nem comprovantes dos gastos mensais que suporta. Argumenta que a contratação pelo autor de procedimento cirúrgico estético no valor de R$ 13.800,00 é incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. Sustenta que tanto os profissionais do hospital, quanto a médica cirurgiã contratada pelo autor, realizaram os serviços com excelência, sem falhas, de modo que não há nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os danos que o autor diz ter suportado. Argumenta que o resultado não alinhado à expectativa do paciente não decorreu de falha médica ocorrida dentro do ambiente hospitalar, mas sim de limitações biológicas do paciente, que devem ser consideradas como força maior, excluindo a responsabilidade dos réus. Suscita a culpa exclusiva de terceiro (a primeira ré) como excludente de sua responsabilidade. Impugna o valor de R$ 13.080,00 requestado pelo autor a título de indenização por danos morais, ao argumento de que foram comprovados apenas gastos no importe de R$ 10.080,00, dos quais devem ser excluídos os R$ 300,00 referentes à nota fiscal de ID 118209372, que diz respeito à serviço prestado por pessoa alheia à lide e mais de dois anos após a rinoplastia. Rechaça a ocorrência dos danos morais e estéticos e pede a improcedência dos pedidos. A representação processual da parte ré está regular (IDs 124001278, 1482842669 e 148284271). Em réplica (ID 153311144), o autor refuta as preliminares de ilegitimidade passiva. Aduz que firmou contrato com o instituto requerido para a realização da rinoplastia e que foi este – o segundo réu – o autor da ação monitória. Quanto ao hospital, sustenta que a legitimidade passiva decorre do fato de que a cirurgia foi realizada em suas dependências. No mais, repisa os termos e os pedidos da inicial. Após, os réus Tatiana Turini da Cunha e Instituto de Cirurgia Plástica Tatiana Turini LTDA informaram o desinteresse em produzir novas provas (ID 155818127). O autor requer a produção de prova pericial por cirurgião plástico especialista em rinoplastia (ID 156477654). Ante a impugnação dos réus, autor foi instado a comprovar a sua situação de hipossuficiência, sob pena de ter revogada a benesse da gratuidade da justiça (ID 158036576). Em atendimento à decisão, prestou esclarecimentos e colacionou documentos novos (ID 160922658). Ato seguinte, os réus se manifestaram (ID 163456121 e 163615436). É o relatório. Passo a decidir. 1 – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA Em primeiro lugar, cumpre analisar a alegação dos requeridos de que foi operada a preclusão temporal da decisão que determinou ao autor a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica. Contudo, assim como o pedido de concessão da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e fase processual, também há que se oportunizar ao autor, mesmo após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias inscrito no sistema, a comprovação da manutenção da situação de hipossuficiência que justificou a concessão da benesse inicialmente. Conclusão diversa desta importaria a revogação de benefício em desfavor de pessoa que possa dele efetivamente fazer jus, o que não se deve admitir. Verifica-se que os réus não trouxeram nenhuma comprovação de que o autor integra o quadro societário do Salão Beaumontt, tampouco que é proprietário dele. Extrai-se dos autos tão somente a comprovação de que o autor é Microempreendedor Individual, sendo possível que, nesta condição, preste serviços ao salão de beleza como autônomo. Pairando incerteza quanto à condição de proprietário/sócio-administrador do autor, que cabia aos réus comprovar, há que se mantido o deferimento da benesse. Não bastasse, a Declaração do Imposto de Renda do autor, referente ao ano-calendário de 2022, corrobora a condição de insuficiência de recursos (ID 160922659). O valor gasto pelo autor com a cirurgia, apesar de elevado para os padrões dos rendimentos declarados na Declaração de Imposto de Renda, não afasta a gratuidade de justiça, que deve ter como parâmetro os rendimentos necessários à subsistência. Afinal, o valor empregado na cirurgia pode ser produto de poupança de anos de trabalho. Portanto, rejeito o pedido de revogação da gratuidade da justiça. 2 - DAS PRELIMINARES 2.1 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA TATIANA TURINI LTDA O Instituto de Cirurgia Plástica Tatiana Turini LTDA é a clínica em que a cirurgiã e primeira ré Tatiana Turini da Cunha presta os serviços de consultas, assistência médica em cirurgias plásticas, estética ou reparadoras e medicina estética (conforme o objeto social da sociedade – ID 148284269, fl. 3). Já reconheceu o e. TJDFT a legitimidade ativa da clínica médica para figurar no polo passivo de ação de indenização por danos morais e estéticos causados por seus profissionais (vide Acórdão 1370197, 07216748920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, no caso concreto, é evidente a relação jurídica mantida entre o autor e a clínica de medicina estética, por meio dos recibos de IDs 118209375 e 118209376, subscritos pelo instituto, e também pelo fato de a ação monitória ajuizada contra o autor para a cobrança do valor dos cheques prescritos emitidos para pagamento da cirurgia ter em seu polo ativo a própria clínica. Portanto, rejeito esta preliminar. 2.2 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA – ME O réu Hospital da Plástica DF LTDA argui a sua ilegitimidade passiva pelo fato de a médica que executou a cirurgia considerada falha pelo autor não pertence ao seu quadro de funcionários. Trata-se de situação em que o profissional liberal é contratado diretamente pelo paciente e firma parceria com hospital para que, nas dependências deste, realize a cirurgia plástica. Em caso análogo, já decidiu o e. TJDFT que o hospital é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, quando o médico que realizou o procedimento cirúrgico não lhe é subordinado: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. I. O hospital é parte ilegítima para demanda em que se imputa erro em cirurgia realizada por médico que não integra seu corpo clínico. II. Invertido o ônus da prova e não demonstrado pelo réu a inexistência do erro médico, deve ser reconhecida a sua responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo paciente. III. Adversidades resultantes da falha na prestação do serviço médico que atingem o equilíbrio emocional e psíquico do paciente atingem predicados da sua personalidade e, por conseguinte, acarretam dano moral passível de compensação pecuniária. IV. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. Recurso provido (Acórdão 1601509, 00100385920158070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É imperioso sublinhar que, nesta ação, não se questiona a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais vinculados ao hospital (anestesia, alimentação no pós-operatório, cuidados de enfermagem, materiais etc.). Assim, quanto aos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, reconheço a ilegitimidade passiva do réu. No entanto, há ainda uma quarta pretensão lançada pelo autor na inicial, que é a de ver os réus condenados à apresentação de todas as notas fiscais relacionadas à rinoplastia. Entendo que este pedido (alínea “f” da inicial) necessita de maiores esclarecimentos. Portanto, deverá o autor detalhar, em 15 (quinze) dias, quais os mencionados “serviços médicos e hospitalares” cujas notas fiscais pretende ver apresentadas. Essa determinação é necessária porque, se se verificar que nenhuma das notas fiscais está à disposição do hospital, poderá ele ser excluído do polo passivo. Caso contrário, será firmada a sua legitimidade passiva. 3 – DA PROVA Cinge-se a controvérsia em saber se houve erro médico na execução da cirurgia estética embelezadora contratada pelo autor. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) se foi alcançado o resultado almejado pelo autor e ajustado entre as partes nas consultas que antecederam a cirurgia (“empinar a ponta do nariz”); b) se há uma assimetria entre as narinas do autor; c) se essa assimetria era preexistente ou se decorreu do procedimento cirúrgico. Acerca do ônus probatório, registro que, embora o negócio jurídico que vincula as partes esteja submetido ao Código de Defesa do Consumidor, o caso concreto não reúne os requisitos necessários à inversão do ônus da prova disciplinada no art. 6o, inciso VIII, do Estatuto. Isso porque não é possível verificar, diante das provas até então amealhadas, a verossimilhança da alegação do autor consumidor, já que os registros fotográficos por ele apresentados não são aptos a, por si sós, evidenciar o alegado insucesso da cirurgia plástica. Trata-se de análise que depende do conhecimento técnico de profissional médico especialista na área. Mais do que isso, também não vislumbro a hipossuficiência do consumidor, já que se trata de caso em que é possível a produção da prova pericial, que interessa e atende a ambas as partes igualmente. Dentro desta perspectiva, inexiste fundamento para o afastamento da regra de distribuição estática do ônus da prova (art. 373, incisos I e II, CPC). Assim, incumbirá ao autor provar o desalinhamento entre o resultado da cirurgia plástica e o acordo firmado com os réus, bem como que há assimetria entre as narinas e que ela foi oriunda de desacerto do procedimento, e aos requeridos caberá provar que a cirurgia produziu o resultado prometido e que a assimetria entre as narinas inexiste ou preexistia ao procedimento. Como prefalado, as questões de fato fixadas podem ser elucidadas através da produção de prova pericial. A perícia, apesar de ter sido requerida apenas pelo autor, é de interesse do Juízo para a correta solução do caso, porque a prova documental produzida pelas partes até esta fase é insuficiente ao julgamento do mérito. Assim, determino, de ofício, a produção da prova pericial. Com fundamento no art. 95 do CPC, porque a perícia foi determinada pelo juízo, caberá às duas partes adiantar o depósito dos honorários periciais na proporção de 50% para cada uma, ficando a parte autora dispensada do adiantamento, porque é beneficiária da gratuidade de justiça. O perito deverá dizer se concorda que o adiantamento dos honorários seja realizado apenas no valor de 50%, pois o pagamento dos 50% restantes só poderá ser feito ao final da perícia nos termos da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do E. TJDFT, que prevê em seu Anexo, para perícia de Medicina, o valor de R$ 370,00 a título de honorários. Caso o valor de 50% do total dos honorários homologados seja superior ao máximo que se poderá pagar com o custeio pelo E. TJDFT e a parte beneficiária da gratuidade de justiça seja perdedora, a cobrança do valor que sobejar ficará sujeita ao § 3o do art. 98 do CPC. Nomeio como perito do Juízo o Sr. Dr. Naby Gebrim Netto, médico especialista em cirurgia plástica credenciado ao TJDFT. Fixo os seguintes quesitos judiciais: a) O resultado da cirurgia plástica prometido e contratado foi atingido? b) Há assimetria entre as narinas esquerda e a direita do autor? c) Em caso afirmativo, a assimetria é pré-existente à rinoplastia realizada pela ré Tatiana ou oriunda desta? Ficam as partes intimadas a apresentar assistentes técnicos e quesitos. Prazo de 15 dias. Terão o mesmo prazo para arguir o impedimento ou a suspeição do perito. Após a apresentação dos quesitos pelas partes, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Ressalto, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 dias, a realização de diligências e exames. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito. Prazo: 5 dias. No mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá a parte autora: i) nos termos do item 2.2 desta decisão, informar quais os mencionados “serviços médicos e hospitalares” cujas notas fiscais pretende ver apresentadas; e ii) informar se já se submeteu a uma segunda rinoplastia, já que, em caso afirmativo, a perícia deverá recair apenas sobre as fotografias comparativas (“antes e depois”) trazidas aos autos pelas partes. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 49880188), afirma que o agravado ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face de erro médico. Argumenta que a clínica foi incluída no polo passivo em virtude das consultas realizadas, antes do procedimento cirúrgico, terem sido efetivadas em seu estabelecimento. Afirma que os serviços foram prestados pela Dra. Tatiana nas dependências do Hospital da Plástica de Brasília. Aduz que não há nenhuma reclamação quanto aos serviços prestados pelo ora agravante. Menciona que o agravante não teve nenhuma participação no procedimento cirúrgico realizado, o que demonstra a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agravante. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante alega sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano. Afirma que a cirurgia foi realizada pela médica Tatiana Turini no hospital da Plástica de Brasília, sem qualquer participação do ora agravante. A legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, terá legitimidade para a ação os titulares da relação jurídica deduzida em juízo pelo autor. Pela teoria da asserção a verificação das condições da ação deverá ser realizada segundo as informações efetuadas pelo autor na petição inicial. Em outras palavras, o julgador deverá considerar a relação jurídica deduzida em juízo à vista do que se afirmou na petição inicial, ou seja, a análise será realizada em abstrato. Além disso, consoante a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial; ultrapassada a fase postulatória, o exame de tal matéria dá-se por meio do julgamento da lide com exame de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. Além disso, cumpre registrar que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, porquanto figura o autor como destinatário final, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei 8.078/90, e a ré, na condição de prestadora de serviços, tal qual prevê o art. 3o do referido diploma legal. No caso posto, ao que tudo indica, a médica que realizou o procedimento cirúrgico no agravado mantém vínculo com a clínica ora agravante, sendo, inclusive, a sócia majoritária (ID 148284269 dos autos originários). Consta dos autos, ainda, que as consultas foram realizadas no estabelecimento da agravante, bem como os recibos pelos valores pagos em virtude dos serviços prestados pela Médica foram emitidos pela clínica, ora agravante (ID 118209375 e ID 118209376, autos de origem). Desse modo, ao que tudo indica, o agravante e a médica se uniram para fins de prestar serviços no mercado de consumo. Além disso, a médica que realizou a cirurgia mantém vínculo com a clínica, o que, em tese, atrai a reponsabilidade pelo suposto dano causado ao réu/agravado, nos termos do art. 7o e 14 do CDC. Por outro lado, a ausência de nexo de causalidade e exclusão de responsabilidade da agravante são questões meritórias, que devem ser analisadas no julgamento de mérito, após a instrução probatória. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que acolheu a ilegitimidade passiva de parte para figurar no polo passivo da lide e extinguiu o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 3. É cedido que a responsabilidade civil de clínica particular, resultante de erro médico é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelo médico e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 4. Portanto, afigura-se legítima a clínica médica para figurar no polo passivo da demanda. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. A responsabilidade civil de clínica particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. (...) ".(07140817420198070001, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021). 6. Recurso provido. (Acórdão 1370197, 07216748920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CONEXÃO ENTRE ATIVIDADE MÉDICA AUTÔNOMA E DA CLÍNICA. DANO MORAL E EXISTENCIAL. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMOS INICIAL. CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. MULTA DO ART. 1.022 DO CPC. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES. PROVIDA. 1. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Entende-se que há conexão entre as atividades médica autônoma e a da clínica, que se unem para fins de prestar serviço no mercado de consumo, sendo que uma impulsiona funcionalmente e economicamente a outra. 2. A responsabilidade civil de clínica particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 2. O § 4o do art. 14 do CDC prescreve que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ocorre que a Autora, procurou o Réu, no intuito de fazer tratamento da endometriose a fim de engravidar. Contudo, em vez de fazer a cirurgia para o tratamento programado, o médico acabou retirando-lhe o útero, estando plenamente caracterizada a culpa da Apelante, o nexo de causalidade e os danos causados à primeira Autora, sendo cabível a responsabilização. 3. Dano moral sofrido pela Autora, que teve o seu útero retirado sem seu consentimento pelo Réu, que errou gravemente na realização do procedimento, retirando o órgão da Autora quando esta queria, na verdade, engravidar a fim de realizar um sonho familiar. 4. Reconhecido o dano existencial, caracterizado pela frustração das legítimas expectativas dos Autores em relação à própria existência, tais como seus sonhos, metas e objetivos de vida. A situação retratada nos autos revela o comprometimento significativo do projeto de vida dos Autores, tendo havido a violação definitiva da expectativa de gestar mais filhos e com isso aumentar a família. 5. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros são devidos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil. 6. Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; não se prestando ao reexame da matéria julgada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Todavia, a inexistência de vícios na sentença embargada, por si só, não demonstram o caráter protelatório dos embargos opostos. 7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 8. Preliminar rejeitada. Apelos conhecidos. Recursos dos Réus não providos. Recursos dos Autores providos para: (i) majorar o valor fixado a título de danos morais para: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à primeira Autora Adriana, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao segundo Autor André e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o terceiro Autor J. P. B.; (ii) afastar a condenação dos Autores ao pagamento da multa do art. 1026, § 2o do CPC, imposta no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença. (Acórdão 1321914, 07140817420198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Retifique-se a autuação para consta no cadastro o nome da agravante e não da sua representante legal. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora